Tribunal: TJSP
Processo: 0015848-69.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime indeferida por ausência do requisito subjetivo – Lapso temporal preenchido – Conturbado histórico prisional permeado pelo descumprimento das regras da progressão anterior. Abandono do regime intermediário que resultou na suspensão cautelar do regime semiaberto. Inadequação à terapêutica penal aplicada – Agravo desprovido.